Tribunal: TJSP
Processo: 1164778-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES MÉDIOS DIVULGADoS PELO BACEN.

VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, TENDO EM VISTA QUE A SUA COBRANÇA É AUTORIZADA PELA SÚMULA No 566 DO STJ.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE com relação à tarifa de registro de contrato e abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem porque o termo de avaliação apresenta conteúdo superficial, o que afasta a prestação efetiva. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA FINANCIADORA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.